Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706642-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO RECLAMADO: DAVID CESAR RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de reclamação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, proposta por MAURICIO CARDOSO MACHADO, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo no 0704294-35.2021.8.07.0006), ajuizado pelo ora reclamante, em face de DAVID CESAR RIBEIRO, em que o d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho determinou que a parte agravante indicasse o nome dos advogados credores que devem figurar no cumprimento de sentença nos seguintes termos (ID150255330, dos autos de origem): Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (omissis) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamento são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. A parte foi intimada para regularizar o pedido de transferência bancária, mas não adequou o seu pedido à determinação. A nova procuração juntada apenas acresceu o termo "receber os valores depositados em conta judicial", o que não se confunde com o levantamento do crédito do autor via transferência para conta do patrono. Indefiro o pedido de transferência para a conta indicada. Expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 5.273,51, objeto da penhora de Id 139885334, em favor de MAURICIO CARDOSO MACHADO, observado que a procuração de Id.149743901 confere poderes para receber e dar quitação. Por fim, verifico que os cálculos do débito remanescente requerem correção. O credor atualizou o débito até o dia 15/02/2023. No entanto, deixou de atualizar o valor penhorado e transferido para conta judicial. Junte-se nova planilha retificando os cálculos. Na mesma oportunidade, deverá indicar o nome ou nomes dos advogados credores que devem figurar no cumprimento de sentença, vez que o incidente abarca os honorários de sucumbência, direito autônomo do patrono da causa. Prazo de 15 dias. Sustenta o reclamante que a decisão em comento desrespeitou a autoridade do acórdão no 1623363 (ID142402131, feito de origem), proferido por esta Turma Cível, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DO CAUSÍDICO NO POLO ATIVO DA DEMANDA. NÃO NECESSÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. AGRAVO PROVIDO. 1. Os honorários constituem direito autônomo e próprio do advogado atuante na causa, de modo que podem ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que o causídico tenha atuado. 2. A parte tem legitimidade concorrente com seu advogado para instaurar a fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não se verifica a necessidade de inclusão do patrono no polo ativo da demanda. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1623363, 07229952820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alega, em síntese, que o d. juízo a quo, em sua última decisão proferida nos autos de origem, retomou a discussão da matéria, de modo que renovou ordem para a inclusão dos advogados no polo ativo da demanda, porquanto o caso em questão trata de honorários de sucumbência, o qual constitui direito autônomo do advogado. Nesse sentido, alerta a que a r. decisão fere autoridade de acórdão exarado por esta eg. Turma Cível, no âmbito do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0722995- 28.2022.8.07.0000, de modo que tenta fazer valer a vontade do juízo singular em detrimento do comando proferido pelo Tribunal. Desse modo, afirma que a presente reclamação se justifica nos termos do art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que se pretende garantir a autoridade da decisão proferida no referido agravo de instrumento, de modo a não se permitir a prevalência da determinação da inclusão dos causídicos no polo ativo da demanda como entende o d. Juízo reclamado. Quanto a concessão do efeito suspensivo pleiteado, afirma que a probabilidade do direito se respalda em orientação do c. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte em que se entende pela legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para a cobrança de honorários de sucumbência, de sorte que a execução ajuizada apenas pela parte vencedora, ora reclamante, não é motivo suficiente para obstar o curso do processo. Ressalta que, caso não concedida a tutela pleiteada, a não inclusão dos advogados no polo ativo do cumprimento de sentença acarretará extinção do feito. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, “permitindo-se, desde já e até julgamento definitivo desta ação, o processamento da demanda na origem, independentemente da inclusão dos advogados no polo ativo da demanda.” No mérito, pugna pela cassação do ato impugnado, de modo a garantir a autoridade do julgado proferido pela 1a Turma Cível (acórdão no 1623363). Preparo regular (ID 44037774). É o relatório. Decido. Prefacialmente, insta registrar que o cabimento da Reclamação está previsto no art. 988 do CPC e no art. 196 do Regimento Interno desta Corte, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (...) Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” Com efeito, esta egrégia Turma Cível, no acórdão no 1623363 (ID142402131, feito de origem), considerou que a parte tem legitimidade concorrente com seu advogado para instaurar a fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, razão pela não se verifica a necessidade de inclusão do patrono no polo ativo da demanda. Por oportuno, destacam-se os seguintes trechos do v. acórdão: Ressalta-se, assim, que os honorários constituem direito autônomo e próprio do advogado atuante na causa, de modo que podem ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que o causídico tenha atuado. Logo, a parte tem legitimidade concorrente com seu advogado para instaurar a fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não se verifica a necessidade de inclusão do patrono no polo ativo da demanda. Contudo, da análise dos autos do cumprimento de sentença, nota-se que a decisão ora reclamada fora objeto de agravo de instrumento interposto pelo reclamante (processo no 0706641-88.2023.8.07.0000), o qual foi distribuído para esta Relatoria. Sabe-se que o instituto da reclamação não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, pois, além da necessidade de estarem presentes os requisitos elencados no artigo 988 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 196 do Regimento Interno desta Corte, exige-se que a decisão não seja impugnável via recurso. Nesse sentido, confira-se: (...) 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. Incabível o instituto da reclamação quando já manejado recurso questionando a mesma decisão, sob pena de desvirtuar o instrumento de cabimento excepcional ao utilizá-lo como sucedâneo recursal. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1337904, 07017128020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Reclamação. Não cabimento. Admite-se reclamação em matéria contenciosa ou de jurisdição voluntária, visando à correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, arts. 187 e 188). Agravo não provido. (Acórdão 864160, 20150020098694RCL, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/4/2015, publicado no DJE: 5/5/2015. Pág.: 294) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVENÇÃO DE RELATORIA. RESOLUÇÃO DO RECURSO MONOCRATICMENTE. NULIDADE ANTE A PREVENÇÃO IGNORADA. DECISÃO RECORRÍVEL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL. INOBSERVÂNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIDO. 1.A reclamação consubstancia o instrumento apropriado para devolução a reexame tão somente e exclusivamente de ato judicial que, a par de encerrar erro procedimental, não for impugnável via de recurso específico, não traduzindo o instrumento adequado para sujeição à revisão de decisão monocrática recorrível via de recurso apropriado, no caso o agravo regimental, conforme emerge do retratado no artigo 187, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. (...) (Acórdão 765258, 20130020266260RCL, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2014, publicado no DJE: 6/3/2014. Pág.: 46) (Grifou-se) Nesse cenário, cabe ao reclamante aguardar o julgamento do referido agravo de instrumento, podendo se valer, outrossim, de recursos eventualmente cabíveis contra a decisão proferida por esta Relatoria. Portanto, consoante disposto no artigo 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal[1], INDEFERE-SE de plano a presente reclamação, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 03 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado;